Tribunal: TJDFT
Processo: 0765296-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO AUTORAL. FOTOGRAFIAS UTILIZADAS EM SITE DE PACOTES TURÍSTICOS SEM AUTORIZAÇÃO. LEI 9.610/98. VIOLAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao recorrido, em razão da violação a direito autoral. Alega a recorrente que as provas apresentadas não são suficientes para comprovar a autoria da fotografia, porquanto se trata de prints cortados, com ocultação proposital de conteúdo. Suscita preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da matéria e da impossibilidade de liquidação da sentença. Afirma que extrai as imagens divulgadas de plataformas registradas que disponibilizam banco de imagens com respeito ao direito dos autores.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65293583) e com preparo regular (ID 65565860 e 65565862). Foram apresentadas contrarrazões (ID 65293588).
3. Não merece prosperar a preliminar de complexidade da causa em razão da necessidade de prova pericial, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Preliminar rejeitada.
4. Também não há que se falar em necessidade de liquidação de sentença se encontrados fundamentos suficientes para proferir decisão em valor líquido e certo. Preliminar rejeitada.
5. Conforme os art. 18 e 19 da Lei 9.610/98, a proteção dos direitos autorais não depende do registro da obra, o que indica a possibilidade de comprovação da autoria por qualquer meio.
6. Os documentos de ID 65293561 são suficientes para demonstrar que a fotografia utilizada no sítio eletrônico da recorrente é de autoria do recorrido. A recorrente, por outro lado, não demonstra de qual banco de dados retirou a fotografia, mas apenas os descreve, sem comprovar que a fotografia em específico lá se encontrava. Com efeito, a mera alegação de que os documentos do autor são prints de tela de computador não é suficiente a desconstituir seu direito. Ademais, o fato de a fotografia se encontrar em outros sítios da internet de empresas similares, não comprova a autorização de uso, mas apenas sucessivas violações.
7. Os artigos 28 e 29 da Lei 9.610/98 dispõem que o autor possui exclusividade para utilizar, fruir e dispor de sua obra e que a exploração por terceiro somente poderá ser realizada mediante prévia e expressa autorização. Assim, diante da utilização da obra fotográfica sem a devida permissão e a outorga do respectivo crédito, resta caracterizado ato ilícito do que decorre o dever de indenizar. Neste sentido: Acórdão 1815544, 0718726-58.2023.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024; Acórdão 1844118, 0754670-24.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 22/04/2024; Acórdão 1756181, 0717793-85.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 26/09/2023.
8. A violação do direito autoral impõe indenização que deve ser fixada em valor condizente com a ofensa, o que se verifica no presente caso, sendo possível a utilização da equidade nos termos do art. 6o da Lei 9.099/95. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.